Tribunal: TJDFT
Processo: 0001497-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001497-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO SILVA RABELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE A AUTORIA PROVADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, crack e Rohypnol. 2 - Homem do povo ouvido como testemunhas esclarecem as circunstâncias da apreensão conferiu credibilidade à versão dos policiais condutores do flagrante, refutando a tese de prova "plantada" no local. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 214 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a suspeição da testemunha, policial militar, invalidando seu depoimento, razão pela qual entende que deve ser absolvido por inexistirem outras provas nos autos capazes de sustentar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 214 do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A alegação de perseguição policial não foi evidenciada por qualquer indício, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do relato dos policiais, que também foi corroborado pela testemunha ocular Cleomar. Aqui, além do coerente testemunho do policial condutor do flagrante, não há como acolher que sua equipe de policiais se desse ao trabalho de trazer porções de três drogas diferentes apenas para incriminar o réu, ainda mais quando já havia um mandado de prisão em aberto contra ele, tornando desnecessário colocar drogas num cômodo de uma residência alheia para incriminá-lo. Além disso, eles não poderiam saber exatamente o quarto o réu dormira, onde as drogas foram encontradas e recolhidas, na presença de Cleomar. Assim, é justificada a condenação” (ID 14858827). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027